Tribunal: TJPA
Processo: 0809179-45.2025.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 15126 - Religião
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809179-45.2025.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NAZARE DO SOCORRO MORAES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. ART. 20 DA LEI Nº 7.716/1989. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o entendimento de insuficiência probatória quanto ao dolo específico de discriminação religiosa.

Consta da denúncia que a acusada teria proferido expressões ofensivas contra frequentadores de templo religioso de matriz africana, supostamente praticando intolerância religiosa. A sentença reconheceu a existência de dúvida razoável quanto à motivação discriminatória da conduta, apontando contexto de conflito de vizinhança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo específico de discriminação religiosa exigido pelo art. 20 da Lei nº 7.716/1989, a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989 exige a presença de dolo específico consistente na intenção deliberada de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito em razão de religião, não se satisfazendo com meras manifestações ríspidas ou conflitos interpessoais.

A prova oral revelou divergência relevante entre os depoimentos das vítimas quanto à existência de expressões de cunho religioso no momento dos fatos, comprometendo a certeza necessária acerca do
animus discriminandi
.

Elementos dos autos indicam contexto de desentendimento entre vizinhos relacionado à utilização de área comum e à segurança do imóvel, circunstância que oferece explicação alternativa plausível à conduta imputada.

Diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, inviabilizando o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença absolutória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A configuração do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989 exige demonstração inequívoca do dolo específico de discriminação religiosa.

A existência de dúvida razoável quanto ao
animus discriminandi
, especialmente em contexto de conflito interpessoal, impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, VI e LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 7.716/1989, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 134.682, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, RHC 117.539/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0809179-45.2025.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBERIO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença (ID 31917900) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu a apelada Nazaré do Socorro Moraes Maciel da imputação do crime tipificado no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 31917842), no dia 20/02/2025, por volta das 21:00 horas, na Rua dos Timbiras, nº 643, bairro Jurunas, em Belém/PA, a apelada Nazaré do Socorro Moraes Maciel, agindo de forma livre e consciente, teria praticado intolerância religiosa contra Fábio Leandro Tavares Morais, Gilmara Gisele dos Santos dos Santos e Gilvana Batista dos Santos, proferindo expressões como “coisas satânicas” e afirmando que iria “acabar com isso”, além de hostilizar frequentadores do terreiro “Casa de Mina Nagô Ogum Xoroquê e Imenjá”, templo religioso de matriz africana, instalado nos fundos do imóvel citado.

Denúncia recebida em 12/06/2025 (ID 31917843).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, prolatou sentença (ID 31917900) em 21/10/2025, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-la, ao entendimento de que não restou comprovado o dolo específico de discriminação religiosa, reputando ausente prova suficiente para a condenação.

Inconformado com o édito absolutório, o Ministério Público do Estado interpôs Recurso de Apelação (ID 31917905) em 04/11/2025, apresentando razões recursais no mesmo dia, onde sustenta, que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais evidenciariam o
animus
discriminação da conduta da Apelada. Aduz o
Parquet,
que as expressões proferidas ultrapassam o mero conflito de vizinhança, configurando inequívoca intolerância religiosa, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para condenar a Apelada nas sanções do art. 20 da Lei nº 7.716/1989.

A Apelada por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em contrarrazões (ID 31917910), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, defendendo a inexistência de dolo específico e sustentando que o contexto fático revela mero desentendimento, relacionado ao uso de área comum e à segurança do imóvel. Por fim, invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 32277844), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e provimento do pleito ministerial, destacando que o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a prática do crime de intolerância religiosa, destacando a relevância da palavra das vítimas em delitos dessa natureza e a presença de dolo específico na conduta da Apelada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Manutenção da Sentença Absolutória. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
:

A controvérsia central nos autos versa acerca da suficiência probatória para a configuração do crime de intolerância religiosa, previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, e, em particular, da imprescindível demonstração do dolo específico na conduta atribuída à apelada Nazaré do Socorro Moraes Maciel.

O Ministério Público do Estado do Pará, ora Apelante, busca a reforma da sentença absolutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, sustentando a existência de provas robustas que atestariam o
animus discriminatório
da Apelada e, consequentemente, a necessidade de sua condenação.

Contudo, uma análise aprofundada do conjunto probatório revela a persistência de uma dúvida razoável, que, sob a égide do sistema penal pátrio, impõe a manutenção da absolvição.

O artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 criminaliza a conduta de “
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional
”.

A literalidade da norma indicada acima, exige, para sua plena subsunção, a presença inequívoca do dolo específico, ou seja, a intenção direcionada e consciente de promover a discriminação ou o preconceito em razão da religião da vítima.

Portanto, não se trata de um crime que se contenta com o dolo genérico ou eventual, mas demanda um fim especial de agir, uma finalidade discriminatória que permeie a conduta do agente.

A ausência do mencionado elemento subjetivo essencial desnatura o tipo penal, mesmo que haja manifestações de descontentamento ou verbalizações ríspidas, as quais, em outras circunstâncias, poderiam configurar outras infrações, mas não o delito de intolerância religiosa em sua essência. Cito julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. PROSELITISMO RELIGIOSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA OU DISCRIMINAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO IMPUTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal movida contra a paciente, Leiane Matos Capinan da Silva, acusada de cometer o crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989, em razão de comentários feitos em rede social que teriam sido interpretados como discriminação religiosa contra religiões de matriz africana. II. Questão em discussão 2. Verificar se os comentários realizados pela paciente configuram, de forma inequívoca, incitação à discriminação religiosa ou se tratam de manifestação de crença pessoal, sem conteúdo penalmente relevante, de modo a justificar o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. III. Razões de decidir
3. A expressão “tá repreendido”, comum no meio evangélico, possui sentido espiritual e simbólico, não se evidenciando intenção de hostilidade ou repressão à fé alheia.
4. A denúncia não demonstrou a presença do dolo específico necessário à configuração do tipo penal imputado, tampouco que a paciente pretendia suprimir direitos fundamentais de praticantes de outras religiões.
5. A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que o discurso proselitista religioso, sem incitação à violência ou discriminação, não se configura como crime
. 6. O Direito Penal não deve ser utilizado para punir manifestações religiosas sem conteúdo discriminatório evidente, sob pena de violação à liberdade religiosa e de expressão. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem concedida para trancar a Ação Penal n. 8150191-63.2024.8 .05.0001. Tese de julgamento: “1. A manifestação religiosa em redes sociais, desde que desprovida de incitação à violência ou à discriminação, não configura crime de intolerância religiosa. 2. O proselitismo religioso é manifestação protegida pela liberdade de crença e expressão, sendo penalmente atípico quando não evidenciado dolo discriminatório.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, VI e IX; Lei nº 7 .716/1989, art. 20, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 134.682, Rel . Min. Edson Fachin; STJ, RHC 117.539/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8023875-71.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONCEDER a ordem, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - Habeas Corpus: 80238757120258050000, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 22/05/2025)

A prova oral produzida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se dividida e, por vezes, inconsistente no que tange à motivação dos fatos.

Embora as vítimas Fábio Leandro Tavares Morais, Gilmara Gisele dos Santos dos Santos e Gilvana Batista dos Santos tenham narrado os eventos, a crucial divergência entre os depoimentos de Gilmara Gisele e Gilvana Batista a respeito da prolação de ofensas de cunho religioso, na data dos fatos é um ponto que não pode ser desconsiderado.

Enquanto a vítima Gilmara Gisele afirmou ter ouvido a Apelada proferir a expressão “
gentinha diabólica
”, a vítima GILVANA BATISTA, que estava ao lado da primeira no exato momento da discussão, relatou que toda a celeuma teve início por terem deixado o portão de acesso ao imóvel aberto, sem qualquer menção a ofensas de caráter religioso.

Tal discrepância não é meramente formal, mas atinge a própria substância da imputação, colocando em xeque a certeza quanto ao
animus discriminandi
da Apelada.

É fundamental observar a inconsistência presente nos autos, posto que, somente uma das vítimas narrou a existência de ofensas de cunho religioso, havendo dúvidas, portanto, quanto à motivação da Apelada ao discutir com as vítimas naquela oportunidade, o que afasta a certeza acerca da materialidade do delito de preconceito religioso, pelo que a absolvição é medida necessária.

Tal ponderação judicial é de extrema relevância, pois emana de um juízo que teve contato direto com as provas e com as partes, podendo aquilatar a veracidade e a credibilidade dos relatos com maior proximidade.

Ademais, a versão apresentada pela Apelada, corroborada pelo depoimento da testemunha de defesa Nazareno Moraes, seu irmão, e parcialmente pela própria vítima Gilvana Batista, aponta para um contexto de conflito de vizinhança de longa data, motivado por questões relacionadas à segurança e ao uso de um espaço comum.

A Apelada alegou incômodo com o fluxo de pessoas e, principalmente, com o fato do portão de acesso ao imóvel, que também serve à sua residência, ser deixado aberto, causando insegurança em sua rotina familiar.

Referida linha de defesa, que encontra ressonância em parte da prova testemunhal e na própria narrativa da vítima Gilvana Batista, oferece uma explicação plausível para a conduta da Apelada, que não necessariamente se coaduna com o dolo específico de discriminação religiosa.

O direito penal brasileiro, em sua arquitetura principiológica, é guiado pelo cânone do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, elevada à categoria de garantia constitucional. Este princípio impõe que, na presença de dúvida razoável e intransponível sobre a existência do fato, a autoria, a materialidade ou o elemento subjetivo do tipo penal, a decisão judicial deve pender em favor do réu. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL.
ABSOLVIÇÃO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Roberto Vieira Machado da prática de injúria racial, prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, e racismo, tipificado no art. 20, § 2º, da Lei nº 7 .716/1989.
A decisão foi fundamentada no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
. O Ministério Público pleiteou a reforma da sentença para condenação do réu e o pagamento de indenização por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar o dolo específico do réu na prática de injúria racial; (ii) Analisar se as condutas imputadas ao réu configuram o crime de racismo, nos termos do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989. III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo específico exigido para o crime de injúria racial não se confirma, considerando que as alegadas ofensas ocorreram em um contexto de conflitos reiterados e mútuos entre vizinhos, envolvendo desentendimentos sobre reformas no apartamento da vítima e danos ao patrimônio do réu, não havendo demonstração inequívoca de que as declarações foram motivadas por discriminação racial.
O crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, exige a presença de intenção específica de incitar ou induzir discriminação ou preconceito contra grupo ou coletividade. No caso, as condutas atribuídas ao réu ocorreram em contexto interpessoal conflituoso, sem comprovação de animus discriminatório dirigido a grupo ou coletividade com base em raça ou cor. O princípio do "in dubio pro reo" justifica a absolvição, já que a condenação penal exige prova robusta e inequívoca quanto à autoria e ao dolo, inexistentes no caso concreto, conforme análise do conjunto probatório.
A sentença absolutória encontra respaldo na ausência de comprovação suficiente de que o réu tivesse a intenção deliberada de ofender ou discriminar a vítima em razão de sua cor ou raça, diante do histórico de desavenças prévias e mútuas ofensas entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração do crime de injúria racial exige a demonstração inequívoca do dolo específico de ofender a vítima com base em sua raça ou cor, o que não se verifica quando as alegadas ofensas ocorrem em contexto de conflitos interpessoais sem provas robustas da intenção discriminatória. A caracterização do crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, depende da comprovação de que a conduta do agente visa incitar ou induzir preconceito ou discriminação contra grupo ou coletividade, o que não ocorre em desentendimentos individuais sem animus discriminatório. Na dúvida sobre a intenção do agente, aplica-se o princípio do "in dubio pro reo". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, § 3º; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, QC 2 / DF 2022/0249261-0, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 23.08.2023. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15340298020228260050 São Paulo, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 09/04/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025)

Para que uma condenação seja proferida, é imperativo que a acusação se desincumba de seu ônus probatório, demonstrando, para além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado.

No caso em tela, a coexistência de relatos divergentes sobre a motivação da Apelada, e a plausibilidade de uma explicação alheia ao dolo discriminatório religioso, são elementos que inserem o caso no campo da incerteza, impedindo a formação de um juízo condenatório seguro e estreme de dúvidas.

O Ministério Público, em suas razões recursais, buscou fortalecer a tese acusatória ao argumentar que os depoimentos das vítimas seriam harmônicos e evidenciariam a prática odiosa de atos discriminatórios.

Todavia, como já assinalado, a harmonia dos depoimentos é quebrada em um ponto nevrálgico, qual seja, a presença ou não de ofensas de cunho religioso no momento crucial dos fatos.

Ademais, o Apelante também fez referência a decisões de outros tribunais, destacando que a incitação ao ódio público não estaria protegida pela liberdade de expressão e que as palavras proferidas por um recorrente em outro caso, comprovaram o dolo de incitar o preconceito religioso.

De modo que, é certo que a proteção constitucional à liberdade de expressão não ampara atos de discriminação. Todavia, cada caso concreto exige a análise individualizada de seu arcabouço probatório.

No presente feito, a dúvida quanto à real motivação da Apelada, em face das inconsistências e da existência de uma motivação alternativa crível para o conflito, impede a equiparação com o precedente invocado, que, ao que tudo indica, apresentava uma robustez probatória quanto ao dolo específico que não se verifica aqui.

A robustez probatória exigida para um decreto condenatório em matéria penal não se contenta com indícios ou conjecturas. A condenação deve assentar-se em um juízo de certeza, calcado em provas que demonstrem, de forma irrefutável, a autoria, a materialidade e, crucialmente para o crime em tela, o dolo específico do agente.

Dessa forma, não havendo a certeza inabalável, a absolvição é a única resposta que se coaduna com os princípios do direito penal democrático.

A manutenção da sentença absolutória, portanto, não significa desconsiderar a gravidade da intolerância religiosa, mas sim reafirmar a força dos princípios constitucionais que regem o processo penal e a necessidade de prova cabal para a restrição da liberdade individual.

Considerando que a defesa técnica da Apelada, exercida com proficiência pela Defensoria Pública do Estado, reiterou nas contrarrazões a ausência do
animus discriminandi
e a preeminência do princípio
in dubio pro reo
, a irresignação ministerial não encontra eco suficiente nos autos para reformar a decisão de primeira instância.

O conflito, embora acirrado e envolvendo vizinhos que professam diferentes credos, não se elevou, com a certeza exigida para o direito penal, à esfera da intolerância religiosa em sua acepção legal, mas permaneceu, conforme as provas, no âmbito de um desentendimento ruidoso e lamentável por questões de convivência e segurança.

Por todo o exposto, e em conformidade com as balizas do direito processual penal e material, bem como com os princípios basilares do sistema acusatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará,

e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que
absolveu
a apelada Nazaré do Socorro Moraes Maciel, das sanções punitivas do art. 20 da Lei nº 7.716/1989, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026